Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704975-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROMMEL BARBOSA MATHIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0704776-27.2023.8.07.0001, por meio da qual, o d. Juízo da ilustre 17a Vara Cível de Brasília, determinou a emenda da inicial, o que o fez nos seguintes termos (ID 148123305 dos autos de origem): “1. O regime de segredo de justiça, como se sabe, é de exceção e, diante da falta de qualquer comprovação sólida quanto à necessidade de sua observância, deve prevalecer o interesse social na publicidade quanto à tramitação dos feitos judiciais. 2. Por esta razão, indefiro, desde logo, a tramitação do feito em regime de segredo de justiça. Proceda a Secretaria à retirada da restrição de acesso. 3. A notificação extrajudicial providenciada pelo autor e que instruiu a petição inicial não tem comprovante de entrega no destino, uma vez que, conforme informação dos Correios, o devedor estava ausente no momento das tentativas. 4. O protesto editalício, por sua vez, somente comprova a mora do devedor fiduciário se ficar evidenciado nos autos o esgotamento das tentativas de localizá-lo, o que, no entanto, não se comprovou, visto que o credor não renovou a tentativa de notificação do devedor. 5. Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, comprovar a mora do devedor, através da entrega da notificação no endereço indicado no contrato, sob pena de indeferimento.” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em desfavor do agravado, aduzindo que a peça vestibular apresentada contempla suficientemente os requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda e concessão da liminar, por isso a necessidade de reformar a r. decisão hostilizada. Afirma ter encaminhado notificação para o endereço do devedor, cujo AR foi devolvido pelo motivo “ausente”. Defende a tese de que o mero encaminhamento da notificação para o endereço do devedor fiduciante é suficiente para comprovar a mora, não sendo imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento da notificação e o seu efetivo recebimento pelo devedor para a constituição da mora. Requer ao final o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida de logo a liminar de busca e apreensão. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 43513817. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Da leitura da r. decisão agravada, denota-se que a petição ainda não foi recebida, por ausência de comprovação da mora do devedor fiduciante, uma vez que a notificação a este remetida foi devolvida pelo motivo “Ausente”. O Banco/Agravante argumenta que, de acordo com o Decreto-Lei 911/69, para a constituição da mora, bastaria apenas o envio da notificação ao endereço informado pelo financiado/agravado quando da celebração do contrato, não sendo necessário comprovar o recebimento desta. Resenhados os fatos, passo ao exame do que me cabe. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Como se vê, malgrado a redação do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, no ponto que exclui a necessidade de assinatura do próprio destinatário, não afasta a necessidade de que a notificação seja recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora. Ou seja, embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, em tese, exige-se pelo menos a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorre no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “Ausente”. (ID 148055291. Pág. 3 dos autos de origem) Neste ponto há de ser feita uma distinção entre a hipótese supra apresentada, em que o destinatário da notificação estava “ausente”, ou seja, seria em tese possível a entrega da correspondência no destino, apenas não ocorreu porque o destinatário, apesar de morar no local, ali não estava no momento da diligência, nem tinha outra pessoa para receber a correspondência em seu lugar, da hipótese em que o destinatário é “desconhecido” ou “mudou-se”, pois nestes dois casos, infere-se que ele não reside no local informado no ato da contratação, ou teria deixado de informar para onde teria se mudado. Faço desde logo essa distinção, pois a tese jurídica defendida pelo agravante, e que encontra farta jurisprudência que a corrobora, se adequaria, em princípio, a estas últimas duas hipóteses, ou seja, de destinatário da notificação da mora com retorno “desconhecido” ou “mudou-se”, todavia, o caso concreto é de devolução da notificação por “ausente” (ID 148055291. Pág. 3 dos autos de origem), por isso a solução jurídica diversa. No caso em exame, em tese, ao contrário do alegado pela agravante, não basta o envio da notificação ao endereço do devedor para o fim de comprovar a mora, pois incumbe ao credor fiduciário envidar esforços para que se repita a diligência até que seja cumprida a notificação, ou adote outras providências diversas para comprovar a mora. Nesse diapasão, vejamos o entendimento da Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbis: "RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO". (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) (Destacamos) A propósito já tive a oportunidade de ser relator de recursos versando sobre o tema, tendo assim decidido, no que fui acompanhado pelos eminentes pares desta eg. 6a Turma, verbis: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 3. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1365761, 07014490620218070014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal sorte, ao menos neste juízo de cognição sumária, denota-se não estar demonstrada, primo ictu oculi, a probabilidade do direito vindicado e de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao douto Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator